Tribunal: TJDFT
Processo: 0747070-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0747070-97.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WILLIAM BRUNO COSTA DOMINGOS D E C I S Ã O Diante da interposição do presente agravo de instrumento pelo Distrito Federal concomitantemente à interposição de embargos de declaração pela parte contrária, contra a mesma decisão, impõe-se aguardar o exame pelo Juízo a quo dos aclaratórios interpostos na origem, haja vista a possibilidade de modificação da decisão agravada e ainda porque o prazo recursal se encontra interrompido para a interposição de outras espécies recursais, conforme já esclarecido no despacho de ID 53189279. Assim, defiro o pedido do agravante de ID 53727253, para que a apreciação do presente recurso aguarde o deslinde dos referidos embargos opostos pela agravada no processo principal, sem prejuízo de complementação das razões recursais com o advento do édito pelo Juízo a quo, cabendo ao recorrente noticiar o aludido ato processual nestes autos. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador